Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-46.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000064-46.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: ELIMAR FERREIRA NOVAIS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. HORAS EXTRAS POR TRABALHO AOS SÁBADOS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por servidor público municipal contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Igaporã, reformando sentença que havia reconhecido o direito ao pagamento de horas extras por labor aos sábados, com reflexos sobre 13º salário, férias e valores em atraso, relativos ao período de 2014 a 2018. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise da jornada semanal dos professores e ao direito ao repouso e à atividade complementar.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto ao enquadramento do trabalho realizado aos sábados como labor extraordinário e à aplicação do Estatuto do Servidor e do Plano de Carreira Municipal, bem como o possível desrespeito ao repouso semanal e à carga horária regulamentar.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou detidamente todas as alegações relevantes, concluindo que o labor aos sábados, no contexto dos 200 dias letivos exigidos pela LDB, não caracteriza, por si só, jornada extraordinária.

4. Ficou consignado que não houve prova de extrapolação da carga horária semanal legalmente prevista para o cargo de professor, ônus que competia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. O acórdão também analisou a alegação de que o Município passou a pagar horas extras em anos posteriores, reconhecendo que tal fato não prova a extrapolação da jornada nos anos em discussão.

6. Eventual insatisfação com o resultado do julgamento ou pretensão de reapreciação do mérito não se insere no cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento de matéria legal ou constitucional não obriga o julgador a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados, desde que as razões do julgado estejam claras e fundamentadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

“1. A inexistência de prova de extrapolação da jornada semanal impede o reconhecimento de horas extras pelo labor aos sábados, mesmo em contexto de cumprimento de dias letivos.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia."

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
8000064-46.2020.8.05.0101
, sendo Embargante
ELIMAR FERREIRA NOVAIS
e Embargado
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA